Tribunal: TJDFT
Processo: 0708616-94.2023.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. OBSERVÂNCIA DO ART. 42 DO CDC. DANO MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, por se tratar de relação entre consumidor e fornecedores de serviços, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o, da Lei 8.078/90.
2. Implica em exercício regular de direito do credor a cobrança administrativa por meio telefônico, que, no entanto, deve obedecer ao disposto no 42 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que vedada a exposição do devedor a ridículo, ou sua submissão a qualquer tipo de constrangimento, notadamente ameaças. Neste sentido, precedente da Segunda Turma Recursal: Acórdão 1787522.
3. Hipótese em que os credores comprovaram que o Recorrente por inúmeras vezes atrasou o pagamento do débito, fato que culminou nas cobranças realizada por meio de ligações telefônicas (Id 184624331 – Pág. 1/3).
4. O Réu se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, tendo apresentado fato modificativo, extintivo e impeditivo do direito do Autor (art. 373, II, do CPC); por outro lado, a parte autora não comprovou que as cobranças foram realizadas de forma vexatória ou com constrangimentos e ameaças; aliás, sequer há como identificar se os números telefônicos apresentados em ID 58744353 são, de fato, provenientes de cobranças da instituição financeira.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC).
6. A súmula de julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.